Tribunal: TJBA
Processo: 2001219-79.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001219-79.2025.8.05.0080

Processo do 1º grau: 2000330-04.2020.8.05.0080

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Caio Lucas Ferreira dos Anjos

Advogada: Márcia Valeria dos Santos Sousa Pimenta de Melo

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira

Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
POSSE DE APARELHO CELULAR POR PESSOA PRESA. REGULARIDADE DO PAD. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA JUDICIAL
.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
A OITIVA DO AGRAVANTE NO PAD, NA PRESENÇA DE SUA ADVOGADA, ASSEGURA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SENDO DESNECESSÁRIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA JUDICIAL, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.

2. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PAD POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO ACOLHIMENTO.

2.1.
A DECISÃO AGRAVADA ADOTA FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AO ACOLHER O PARECER MINISTERIAL E RECONHECER A REGULARIDADE DO PAD E A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 660 E 661/STJ, NÃO CONFIGURANDO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.

3.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PAD POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIOS FORMAIS. NÃO ACOLHIMENTO.

3.1. O PAD OBSERVA O RITO PREVISTO NO ART. 95 DO ESTATUTO PENITENCIÁRIO DA BAHIA (DECRETO Nº 12.247/2010) E NA PORTARIA CONJUNTA SSP/SEAP Nº 156/2022, INEXISTINDO NULIDADES FORMAIS.

3.2. A POSSE DO CELULAR É COMPROVADA PELA APREENSÃO DENTRO DA CELA DO APENADO, PELA CONFERÊNCIA DO IMEI, PELA EXTRAÇÃO DE DADOS E PELO RELATÓRIO TÉCNICO QUE VINCULA O APARELHO AO AGRAVANTE POR MEIO DE E-MAILS, CONTAS BANCÁRIAS, FOTOS, CONVERSAS E TRANSAÇÕES FINANCEIRAS.

3.3. A AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL NÃO INVALIDA A PROVA QUANDO HÁ APREENSÃO REGULAR E VÍNCULO DEMONSTRADO COM O APENADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 661/STJ.

3.4. NÃO HÁ INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA OU MANIPULAÇÃO DA PROVA.

3.5. O ERRO MATERIAL REFERENTE AO NOME DA AUTORIDADE POLICIAL E AO QR CODE DA ASSINATURA NÃO COMPROMETE A VALIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO, DADA A UNICIDADE INSTITUCIONAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, ALÉM DE CONSTAR, NO SITE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO - SEAP, O ASSINANTE COMO DIRETOR DO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA/BA, ONDE O APENADO CUMPRE A PENA, E COM O PROVIMENTO CGJ 04 DE 2017.

4. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA FALTA GRAVE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

4.1. A ROBUSTEZ DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PAD E NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP, REFORÇADA PELO ART. 81, VII, DO DECRETO Nº 12.247/2010.

5.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001219-79.2025.8.05.0080
, sendo Recorrente
CAIO LUCAS FERREIRA DOS ANJOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR